Tribunal: TJES
Processo: 5003016-88.2025.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003016-88.2025.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO.. e outros

APELADO: ANDREA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSOS PROVIDOS.

I. Caso em Exame
1. Ação de obrigação de fazer objetivando internação compulsória, julgada procedente na origem, com a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. 2. O Município de Marataízes e o Estado do Espírito Santo recorrem exclusivamente da condenação em honorários, alegando ausência de pretensão resistida quanto ao mérito (saúde) e invocando o princípio da causalidade.

II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando não houve oposição ao mérito do pedido de internação compulsória, limitando-se as defesas a questões de competência e preliminares processuais.

III. Razões de Decidir
4. O princípio da causalidade estabelece que os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo. 5. No caso, o Município limitou-se a pleitear o direcionamento da obrigação ao Estado (alta complexidade), e o Estado restringiu-se a arguir preliminares, sem que nenhum dos entes contestasse a necessidade clínica ou o direito à saúde da parte autora. 6. A ausência de oposição ao bem da vida perseguido afasta a configuração de pretensão resistida. Ademais, a medida de internação compulsória exige determinação judicial por imposição legal, independentemente de negativa administrativa.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recursos conhecidos e providos para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 8. Tese de julgamento: "Inexistindo oposição ao mérito da causa, não se caracteriza a pretensão resistida, o que afasta a condenação em honorários advocatícios à luz do princípio da causalidade, notadamente em casos de internação compulsória que exigem determinação judicial por força de lei".

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.216/2001, art. 6º, III. Jurisprudência relevante citada: n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e pelo MUNICÍPIO DE MARATAÍZES em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Marataízes, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por ANDREA SILVA, julgou procedente o pedido para condenar os entes públicos a fornecerem internação compulsória em favor de Tiele Silva Fernandes, condenando, ainda, os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, fixados por apreciação equitativa em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Em suas razões recursais (id. 17196844), o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES sustenta, em síntese, que não houve pretensão resistida de sua parte, tendo apenas pleiteado o direcionamento da obrigação ao Estado, responsável pela alta complexidade, tese esta acolhida na sentença. Invoca o princípio da causalidade para afastar sua condenação em honorários, alegando não ter dado causa à lide.

Por sua vez, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em seu apelo (id. 17196843), aduz que não ofereceu resistência ao pleito de mérito (saúde), limitando-se a arguir questões preliminares na contestação. Argumenta que a parte autora ingressou diretamente em juízo sem prévia negativa administrativa, e, como o Estado não se opôs ao tratamento em si, não deve suportar os ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública (id. 17196852), pugnando pela manutenção da sentença.

A d. Procuradoria de Justiça, em seu parecer, opinou pela não intervenção (id. 17337917).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5003016-88.2025.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTES: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e MUNICIPIO DE MARATAIZES

APELADO: ANDREA SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de dois recursos de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Marataízes, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
ANDREA SILVA
, julgou procedente o pedido para condenar os entes públicos a fornecerem internação compulsória em favor de Tiele Silva Fernandes, condenando, ainda, os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, fixados por apreciação equitativa em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

Em suas razões recursais (id. 17196844), o
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
sustenta, em síntese, que não houve pretensão resistida de sua parte, tendo apenas pleiteado o direcionamento da obrigação ao Estado, responsável pela alta complexidade, tese esta acolhida na sentença. Invoca o princípio da causalidade para afastar sua condenação em honorários, alegando não ter dado causa à lide.

Por sua vez, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em seu apelo (id. 17196843), aduz que não ofereceu resistência ao pleito de mérito (saúde), limitando-se a arguir questões preliminares na contestação. Argumenta que a parte autora ingressou diretamente em juízo sem prévia negativa administrativa, e, como o Estado não se opôs ao tratamento em si, não deve suportar os ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

Pois bem.

O cerne de ambos os apelos cinge-se exclusivamente à condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual. O mérito da obrigação de fazer (internação compulsória) não foi objeto de insurgência recursal, tendo transitado em julgado a confirmação da tutela de saúde.

Adianto, com a devida vênia ao entendimento do d. juízo sentenciante, que assiste razão aos apelantes.

O princípio da causalidade, que rege a imposição dos ônus sucumbenciais, preconiza que a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele advindas. No presente caso, a análise da conduta processual dos entes estatal e municipal é fundamental para a correta aplicação de tal princípio.

Conforme se extrai dos autos, verifica-se que a atuação processual do Município limitou-se a requerer o cumprimento das normas de repartição de competência do SUS, solicitando o direcionamento da obrigação ao Estado do Espírito Santo (ente responsável pela alta complexidade), sem, contudo, contestar o direito da parte autora à saúde. A r. sentença acolheu essa tese, direcionando a execução prioritária ao Estado e mantendo o Município apenas como responsável subsidiário.

Da mesma forma, o Estado do Espírito Santo, em sua peça de defesa, não apresentou resistência à pretensão meritória, qual seja, o custeio da internação compulsória do paciente, restringindo-se a arguir preliminares processuais, sem impugnar a necessidade clínica da internação ou o direito à saúde da parte autora.

Resistência, para o fim de atrair a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, configura-se na oposição ao bem da vida perseguido pela parte autora. Teria sido o caso, por exemplo, de o Estado ou o Município negarem a necessidade do tratamento, a gravidade do quadro clínico ou a sua responsabilidade em custeá-lo. Não foi o que ocorreu.

Ademais, a própria natureza da medida de internação compulsória, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, exige, por si só, uma determinação judicial, o que demonstra que a judicialização da questão não decorreu de uma negativa administrativa ou de uma oposição dos entes públicos, mas de uma imposição legal.

Nesse diapasão, inexistindo qualquer oposição ao mérito da causa, não caracteriza pretensão resistida e, portanto, afasta a aplicação do princípio da sucumbência em desfavor dos apelantes, à luz do princípio da causalidade.

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença neste ponto.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelo
MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, para reformar parcialmente a sentença e excluir a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, mantendo-se incólume a sentença quanto aos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)